Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703121-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JÚLIA DA ROCHA TENÓRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1.2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1.3. Em razão do trânsito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida. 2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. 4. A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. 5. O STF, no RE 870.947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E. 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9.2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. Quanto ao recurso lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, destaca que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que o necessário prequestionamento explícito “pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...] Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (ARE 1257359 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a sua análise implica reinterpretação de normas infraconstitucionais e eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Igualmente, não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado também não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, portanto, ficando atraída a incidência do já referido enunciado 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012